Tribunal: TCU
Processo: 032.487/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11241/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.487/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Assis dos Santos (XXX.781.805-XX); Ana Maria Ribeiro Astolpho (XXX.268.505-XX); Antonia Maria Vasconcellos Canario (XXX.179.705-XX); Celia Regina Ramos Sampaio (XXX.609.375-XX); Davi Marques Magalhaes (XXX.997.545-XX); Florisvaldo Pereira da Silva (XXX.743.805-XX); Gilenio Custodio de Almeida (XXX.220.725-XX); Nerio Lucio da Silva (XXX.509.685-XX); Renato Brasileiro Junior (XXX.689.815-XX); Zeferino Silotti (XXX.613.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.